Tribunal: TJDFT
Processo: 0700340-28.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0700340-28.2023.8.07.0000 CLASSE: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: ANDRE FILIPE DE CAMPOS LEMOS REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Cuida-se de petição manuscrita, protocolizada por ANDRÉ FILIPE DE CAMPOS LEMOS, na qual requereu o reconhecimento da continuidade delitiva em face dos crimes objeto da Ação Penal n. 0718170-72.2021.8.07.0001 (tráfico de drogas e extorsão). Consta que ANDRÉ FILIPE cumpre pena total de 13 anos e 20 dias de reclusão, regime atual fechado, relativa às Ações Penais n. 0015842-74.2016.8.07.0006 e 0718170-72.2021.8.07.0001. É certo também que já resgatou 2 anos, 8 meses e 6 dias da pena. Os autos foram encaminhados à Defensoria Pública do DF, com vistas à adequação do requerimento às normas jurídicas e à verificação dos fatos inerentes à situação processual do requerente. A Defensoria Pública informou não ser caso de reconhecimento da continuidade delitiva entre os crimes de tráfico e extorsão, máxime porque não são da mesma espécie. No mais, disse que o requerente vem sendo regularmente assistido na Execução Penal n. 0406222-38.2019.8.07.0015. Pois bem. À luz das informações fornecidas pela DPDF, portanto, nada há a ser decidido nos presentes autos. Não há fundamento fático ou jurídico a amparar o pedido do requerente. Reitera-se que reza o art. 71 do CP: "Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes da mesma espécie e, pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, devem os subseqüentes ser havidos como continuação do primeiro, aplica-se-lhe a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas, aumentada, em qualquer caso, de um sexto a dois terços" - grifo nosso. De fato, não há falar em continuidade delitiva entre tráfico e extorsão. Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO à presente revisão criminal, porque despida de elementos mínimos fáticos e jurídicos a autorizar o seu processamento. Ao arquivo. I. Brasília, 2 de março de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador